Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio. Atos infracionais. Ações penais em curso. Causa de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06; (iii) se é caso de se reconhecer o tráfico privilegiado; (iv) se é caso de afastar a causa de aumento referente ao crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimento dos policiais, filmagens da ré entregando droga ao usuário e a apreensão de entorpecente com usuário e com a ré -, não deixando dúvidas do crime de tráfico de drogas, são suficientes para condenação.
4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
5. O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
6. Se não há provas de que a ré se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de a ré responder a ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.
7. A norma distrital, de natureza administrativa, ao dispor sobre imediações de estabelecimento de ensino, não tem o condão de restringir o alcance do art. 40, III, da L. 11.343/06. Trata-se de parâmetro local voltado à organização e fiscalização administrativa do espaço urbano, que não limita a incidência da lei federal, cuja aplicação decorre da verificação de que o tráfico ocorreu em proximidade física com instituição de ensino.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, § 4o, art. 28, da L. 11.343/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema repetitivo 1.139; EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021; TJDFT, Acórdão 1232056, 20180110104466APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: 167/175).